Tribunal: TJDFT
Processo: 0708734-27.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO VEICULAR. COLISÃO. VEÍCULO UTILIZADO POR TERCEIRO. AUSÊNCIA DE CLÁUSULA ESPECÍFICA DE NEGATIVA DE COBERTURA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. ABATIMENTO DO VALOR DA FRANQUIA NA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2° Juizado Especial Cível de Águas Claras que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a requerida ao pagamento do valor de R$ 15.416,17 (quinze mil quatrocentos e dezesseis reais e dezessete centavos), a título de indenização por danos materiais.
2. Na origem, a autora, ora recorrida, ajuizou ação de obrigação de fazer. Narrou que firmou contrato de seguro com a requerida para cobertura do veículo Chevrolet, modelo Onix, placa e chassi indicado nos autos, pelo preço de R$ 2.911,13 (dois mil novecentos e onze reais e treze centavos) com vigência até 01/12/2024. Destacou que estava rigorosamente em dia com o pagamento do prêmio acertado. Detalhou que, em abril de 2024, sua filha envolveu-se em um acidente de trânsito, ocasião em que entrou em contato com a requerida apara acioná-la. Ressaltou que foi orientada a encaminhar ambos os veículos envolvidos para uma das oficinas credenciadas. Observou que os orçamentos dos carros envolvidos perfizeram o montante de R$ 8.467,35 (oito mil quatrocentos e sessenta e sete reais e trinta e cinco centavos) e R$ 6.498,82 (seis mil quatrocentos e noventa e oito reais e oitenta e dois centavos), respectivamente. Pontuou que a empresa ré negou a cobertura total dos danos com a justificativa de que o veículo foi utilizado para uso comercial. Frisou que não utilizou o carro para tal fim e que sua filha estava se deslocando para realizar atividade esportiva. Relatou que tentou resolver administrativamente, mas não obteve êxito.
3. Recurso próprio e adequado à espécie. Preparo regular (ID 65778123). Foram oferecidas contrarrazões (ID 65778127).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. As questões trazidas para análise desta Turma Recursal consistem nas teses de inexistência do dever de indenizar e na aplicação do princípio da eventualidade, acaso mantida a condenação.
6. Em suas razões recursais, o requerido, ora recorrente, alegou que a recorrida contratou seguro denominado “Seguro Automóvel por Perfil”, em que era necessário traçar o perfil do risco como um todo, para aferição do valor do prêmio. Destacou que no ato da contratação, para fins de emissão da apólice, lhe foi informado de que o veículo seria utilizado para lazer/locomoção, não tendo finalidade comercial. No entanto, segundo suas razões, a autora confessou que o veículo era utilizado para fins comerciais, já que o utilizava para visitar clientes. Salientou que a autora faltou com a verdade em suas alegações e, dessa forma, houve desequilíbrio econômico no contrato, dado que não foi incluído no cálculo atuarial a utilização do veículo para fins comerciais. Frisou que caso se mantenha a r. sentença, deve ser descontado do valor da indenização o montante referente à franquia do seguro, conforme previsão expressa na apólice. Destacou que tal pedido foi rejeitado em sede de Embargos de Declaração. Ao final, requereu o conhecimento do recurso e o seu provimento para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, caso não seja esse o entendimento, que se reconheça a necessidade de decote do valor da franquia no importe de R$ 2.992,55 (dois mil novecentos e noventa e dois reais e cinquenta e cinco centavos).
7. É incontroverso o fato de que o veículo estava sendo dirigido pela filha da autora (ID 65778060). Portanto, não há como alegar que estava sendo utilizado pela recorrida para visita de clientes e nem houve comprovação de que a filha o utilizava para essa finalidade. Ademais, a carta que comunicou a negativa de cobertura (ID 65778068), indicou que não haveria indenização com base na alínea “n”, item 4.1, das Condições Gerais do Seguro de Automóveis, pois o veículo estava sendo utilizado para visita aos clientes. Contudo, analisando as Referidas Condições anexadas em contestação (ID 65778091, p. 18) o texto da alínea “n” do item 4.1 diverge do que foi apresentado na referida carta (ID 65778068), já que não consta a exclusão de cobertura em caso de utilização para fins de visita a clientes. Dessa forma, ante a controvérsia, o julgamento deve se dar em favor do consumidor, por ser parte hipossuficiente na relação. Sentença mantida neste aspecto.
8. Conforme cláusula 16 das Condições Gerais do Seguro (ID 65778091, p.111), ficou entendido entre as partes que a garantida de danos materiais estará sujeita a uma franquia, especificada na Apólice, a ser deduzida a cada sinistro. A apólice (ID 65778059, p.3) indica que no caso de colisão haveria franquia no valor de R$ 2.992,55 (dois mil novecentos e noventa e dois reais e cinquenta e cinco centavos). Tais condições foram livremente pactuadas e tal quantia deve ser descontada do montante da indenização estipulada na condenação.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a r. sentença e determinar que seja abatido do valor da condenação pelos danos materiais, o montante de R$ 2.992,55 (dois mil, novecentos e noventa e dois reais e cinquenta e cinco centavos), a título de franquia conforme estabelecido na apólice.
10. Sem condenação em honorários, ante a inexistência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.